Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708503-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RUAN DE LIMA ORNELAS D E S P A C H O Na petição de ID 51015833 a pessoa jurídica ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requer substituição processual em decorrência de Termo de Declaração de Cessão assinado entre ela e a apelante, tornando-se, assim, credora do ora apelado. Compulsando os documentos que acompanham a sobredita petição, não foi possível encontrar o nome ou CPF do apelado ou mesmo o número do contrato na relação de clientes constantes do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças. Diante disso, intime-se o peticionante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, trazer aos autos documento comprobatório da aquisição do crédito objeto da demanda relacionado ao apelado. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator